Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO DO CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, a comprovação da mora do devedor é elemento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.
2. A notificação extrajudicial enviada para o devedor com a indicação do número do contrato divergente do assinado pela parte não é suficiente para constituir o devedor em mora. Precedentes.
3. Determinada a emenda da petição inicial para que o autor comprove a constituição do devedor em mora, sua inércia ou insuficiência quanto ao cumprimento do comando judicial enseja o indeferimento da petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida.